Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44004176 - Pág. 3, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA – RPV 35480203, JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA – RPV 35480204 e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 35480180 - honorários sucumbenciais). O SINDIRETA (ID 44699752) manifestou concordância com as quantias depositadas e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, via PIX (CNPJ): 04549858000160. Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pelas requisições de pequeno valor de ID: 35480203 - JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA, 35480204 - JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA e 35480180 - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS / HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. A fim de evitar tumulto, a apreciação dos ofícios (IDs: 40517203, 42539415 e 42539552) e da petição de ID: 38972386 será feita posteriormente. I. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador